Tribunal: TJPA
Processo: 0002867-20.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002867-20.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: LEONARDO SOARES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal e reconheceu inovação recursal, aplicando a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos aclaratórios, o embargante alega omissão e contradição, sustentando que não houve inovação recursal, pois os dispositivos invocados no agravo já teriam sido analisados na sentença, e que o reconhecimento da inovação violaria entendimento jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a ocorrência de inovação recursal no agravo interno; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia de forma clara e fundamentada a questão da inovação recursal, ao consignar que a sentença examinou o pedido com base no regime estatutário municipal (art. 98 da Lei Municipal nº 018/97), enquanto a apelação limitou-se a invocar dispositivos da CLT, sem devolução das matérias constitucionais e estatutárias ao Tribunal, que foram trazidas apenas no agravo interno.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por inobservância do princípio da dialeticidade, não havendo omissão ou contradição na decisão recorrida.

A jurisprudência consolidada reconhece como inovação recursal inadmissível a introdução de fundamentos novos apenas em sede de agravo interno, ainda que discutidos na instância de origem, quando não reproduzidos na apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão embargada, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição, e sua tentativa de reexame por meio dos embargos caracteriza uso indevido da via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A apresentação de fundamentos apenas em agravo interno, não constantes na apelação, configura inovação recursal inadmissível, ainda que tais matérias tenham sido apreciadas na sentença.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta a inadmissibilidade da apelação por violação ao princípio da dialeticidade.

Não se reconhecem omissão ou contradição quando a decisão impugnada enfrenta de forma clara e coerente as razões de decidir.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão ou modificar seu resultado, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º; CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 018/97, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.
STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.
TJ-GO, Apelação Cível 5266411-68.2023.8.09.0051, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, 8ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 19/02/2025, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE COLARES
em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de dialeticidade recursal, bem como reconheceu a ocorrência de inovação recursal no agravo interno, aplicando a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Nos aclaratórios, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que:
a)
não teria havido inovação recursal, uma vez que os dispositivos do art. 98 da Lei Municipal nº 018/97 (RJU) e do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal já teriam sido analisados na sentença de primeiro grau;

b)
o reconhecimento de inovação recursal violaria o entendimento jurisprudencial segundo o qual não se configura inovação quando a matéria foi objeto de apreciação na instância originária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da inovação recursal e reformar o acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

Não assiste razão ao embargante ao sustentar omissão quanto à inexistência de inovação recursal. O acórdão embargado foi expresso, claro e fundamentado ao consignar que: a sentença apreciou o pedido sob o regime estatutário municipal, à luz do art. 98 da Lei Municipal nº 018/97, reconhecendo a ilegalidade da supressão do adicional de insalubridade; o recurso de apelação, todavia, não impugnou tais fundamentos, limitando-se a invocar exclusivamente dispositivos da CLT (arts. 189 e 194), dissociados da
ratio decidendi
; apenas em sede de agravo interno o Município passou a invocar o RJU municipal e a Constituição Federal, circunstância que caracterizou inovação recursal, por ausência de devolução dessas matérias na apelação.

Assim, a omissão alegada não subsiste, pois a controvérsia foi integralmente enfrentada, com indicação precisa das razões pelas quais se reconheceu a inovação recursal.

Igualmente inexistente a contradição apontada. O acórdão não apresenta fundamentos antagônicos ou inconciliáveis, mas sim coerência interna entre a conclusão de ausência de dialeticidade da apelação e o reconhecimento de inovação recursal no agravo interno.

As matérias não suscitadas no recurso de apelação e apresentadas apenas em agravo interno configuram inovação recursal inadmissível, ainda que tenham sido debatidas na origem, quando não devolvidas ao Tribunal no momento processual adequado.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO . INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. DECISÃO MANTIDA. 1 .
A matéria não suscitada nas razões do recurso de Apelação Cível não é passível de ser apreciada em sede de Agravo Interno, ainda que de ordem pública (prescrição), haja vista consubstanciar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Desse modo, o recurso merecer ser conhecido apenas em parte. 2. Constitui medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não evidenciada, em suas razões, nenhum novo argumento que justifique a modificação da decisão recorrida . AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação Cível: 52664116820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ricardo Teixeira Lemos, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Também é pacífico o entendimento de que o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é inadmissível, por inobservância do princípio da dialeticidade. Logo, não há contradição, mas mera inconformidade da parte com o desfecho do julgamento, o que não se corrige pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nesta estreita via.

Acrescento que cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC (art. 1.025), que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2026